Tribunal: TJPA
Processo: 0010593-05.2016.8.14.0021
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 121, CAPUT C/C ART. 14, II DO CP ? PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL ? PARCIAL PROCEDÊNCIA ? CORREÇÃO NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS RELATIVAS A PERSONALIDADE DO AGENTE, MOTIVOS DO CRIME, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA ? REDUÇÃO DA PENA-BASE ? PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS MANTIDAS ? MUDANÇA DE REGIME ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença de primeiro grau, considerou todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e fixou a pena-base em 12 anos de reclusão e a pena final, em razão da tentativa, resultou em 08 anos de reclusão. 2. A culpabilidade foi valorada como reprovável, com a justificativa: ?culpabilidade patente diante da decisão do Júri?. Apesar de o Magistrado a quo não ter indicado os motivos para negativar a referida circunstância, eles estão presentes no presente caso.3. A culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o quantum da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.4. In casu, o réu agiu de forma exacerbada, pois além de desferir golpes de faca contra a vítima, ainda lhe agrediu fisicamente, portanto, a culpabilidade aqui verificada excedeu claramente a censurabilidade do tipo penal. Considerando que não haverá reforma in pejus ao réu, mantenho a culpabilidade como negativa. 5. Os antecedentes criminais foram negativados, pois o réu possui registros criminais. A valoração deve ser mantida, considerando que o apelante possui sentença penal condenatória transitada em julgado (proc. Nº. 0001041.50.2015.814.0021).6. A conduta social foi valorada negativamente, em razão da quantidade de registros criminais que o réu possui, porém a súmula 444 do STJ veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para majorar a pena-base. Apesar do réu possuir sentença penal condenatória transitada em julgado, a mesma já foi utilizada para valorar negativamente os antecedentes criminais, portanto, não pode ser revalorada, sob pena de incorrer em bis in idem.7. Porém, a análise da conduta social deve ser mais ampla de acordo com a doutrina a referida circunstância deve levar em consideração a questão comportamental do agente. In casu, o réu atentou contra a vida de seu próprio cunhado, o que demonstra que o mesmo tem um comportamento familiar destorcido e altamente reprovável. Portanto, entendo pela manutenção da referida circunstância como desfavorável. 8. A personalidade do agente não é possível valorar, em razão de inexistência de dados concretos, sendo, portanto, favorável ao réu. 9. Os motivos do crime foram valorados negativamente, pelo fato de ser a vítima cunhado do réu. Justificativa incabível para a presente circunstância, razão pela qual deve ser considerada favorável ao réu. 10. As circunstâncias do crime também foram negativadas, e apesar do Magistrado a quo não ter externado a justificativa, é batente que as circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que o crime correu dentro de um banheiro, em uma festa, onde estavam presentes várias pessoas. 11. As consequências do crime são inerentes ao tipo penal, portanto favoráveis ao réu.12. No que se refere a circunstância comportamento da vítima, o juízo a quo, entendeu que a vítima ?em nada contribuiu para a prática do delito?, e considerou tal circunstância como desfavorável ao réu. Ocorre que existe entendimento jurisprudência no sentido de que o comportamento da vítima sendo neutro, não se pode valorar tal circunstância desfavorável ao réu. 13. Houve a necessidade de correção/modificação de 04 vetores judiciais do art. 59 do CP, personalidade do agente, motivos do crime, consequências do crime e comportamento da vítima, restando ao réu ainda 04 vetores negativados. Desta forma, fixo a pena-base em 10 anos de reclusão.12. Na segunda fase da dosimetria, não se verifica circunstância agravante ou atenuante, mantendo-se a pena intermediaria em 10 anos de reclusão. 14. Na terceira fase, a pena deve ser reduzida, em razão da tentativa. O magistrado a quo, fixou a redução em 1/3, a qual mantenho, resultando a pena final em 06 anos e 08 meses de reclusão. O regime inicial de cumprimento de pena, deve ser mantido no semiaberto, em razão do disposto no art. 33 do CPB. 15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - Nº. 0010593-05.2016.814.0021.
APELANTE: JHONATAN FAVACHO DA COSTA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 121,
CAPUT C/C ART. 14, II
DO CP -
PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - CORREÇÃO NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS RELATIVAS A PERSONALIDADE DO AGENTE, MOTIVOS DO CRIME, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS MANTIDAS - MUDANÇA DE REGIME - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

A sentença de primeiro grau, considerou todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e fixou a pena-base em 12 anos de reclusão e a pena final, em razão da tentativa, resultou em 08 anos de reclusão.
2.

A
culpabilidade
foi valorada como reprovável, com a justificativa: ¿
culpabilidade patente diante da decisão do Júri
¿. Apesar de o Magistrado
a quo
não ter indicado os motivos para negativar a referida circunstância, eles estão presentes no presente caso.
3.

A culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.
4.

In casu
, o réu agiu de forma exacerbada, pois além de desferir golpes de faca contra a vítima, ainda lhe agrediu fisicamente, portanto, a culpabilidade aqui verificada excedeu claramente a censurabilidade do tipo penal. Considerando que não haverá reforma
in pejus
ao réu, mantenho a culpabilidade como negativa.
5.

Os
antecedentes criminais
foram negativados, pois o réu possui registros criminais. A valoração deve ser mantida, considerando que o apelante possui sentença penal condenatória transitada em julgado (proc. Nº. 0001041.50.2015.814.0021).
6.

A
conduta social
foi valorada negativamente, em razão da quantidade de registros criminais que o réu possui, porém a súmula 444 do STJ veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para majorar a pena-base. Apesar do réu possuir sentença penal condenatória transitada em julgado, a mesma já foi utilizada para valorar negativamente os antecedentes criminais, portanto, não pode ser revalorada, sob pena de incorrer em
bis in idem
.
7.

Porém, a análise da conduta social deve ser mais ampla de acordo com a doutrina a referida circunstância deve levar em consideração a questão comportamental do agente.
In casu
, o réu atentou contra a vida de seu próprio cunhado, o que demonstra que o mesmo tem um comportamento familiar destorcido e altamente reprovável. Portanto, entendo pela manutenção da referida circunstância como desfavorável.
8.

A
personalidade

do agente
não é possível valorar, em razão de inexistência de dados concretos, sendo, portanto, favorável ao réu.
9.

Os
motivos do crime
foram valorados negativamente, pelo fato de ser a vítima cunhado do réu. Justificativa incabível para a presente circunstância, razão pela qual deve ser considerada favorável ao réu.
10.

As
circunstâncias do crime
também foram negativadas, e apesar do Magistrado
a quo
não ter externado a justificativa, é batente que as circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que o crime correu dentro de um banheiro, em uma festa, onde estavam presentes várias pessoas.
11.

As
consequências do crime
são inerentes ao tipo penal, portanto favoráveis ao réu.
12.

No que se refere a circunstância
comportamento da vítima
, o juízo
a quo
, entendeu que a vítima ¿em nada contribuiu para a prática do delito¿, e considerou tal circunstância como desfavorável ao réu. Ocorre que existe entendimento jurisprudência no sentido de que o comportamento da vítima sendo neutro, não se pode valorar tal circunstância desfavorável ao réu.
13.

Houve a necessidade de correção/modificação de 04 vetores judiciais do art. 59 do CP, personalidade do agente, motivos do crime, consequências do crime e comportamento da vítima, restando ao réu ainda 04 vetores negativados. Desta forma, fixo a pena-base em 10 anos de reclusão.
12. Na segunda fase da dosimetria, não se verifica circunstância agravante ou atenuante, mantendo-se a pena intermediaria em 10 anos de reclusão.
14.

Na terceira fase, a pena deve ser reduzida, em razão da tentativa. O magistrado a quo, fixou a redução em 1/3, a qual mantenho, resultando a pena final em
06 anos e 08 meses de reclusão.
O regime inicial de cumprimento de pena, deve ser mantido no semiaberto, em razão do disposto no art. 33 do CPB.
15.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de outubro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - Nº. 0010593-05.2016.814.0021.
APELANTE: JHONATAN FAVACHO DA COSTA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

JHONATAN FAVACHO DA COSTA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Comarca de Igarapé-Açu, diante da decisão do Conselho de Sentença, aplicou ao réu a pena de
08 anos de reclusão
, a ser cumprido em
regime fechado
, pela prática do crime descrito nos
art. 121, caput c/c art. 14, II do CPB.

Narra a peça acusatória que na noite do dia 25.01.2016, por volta das 20:30h, na Sede do Clube Cruzeiro, localizado na Rua Duque de Caxias, Bairro pau Cheiroso, o acusado desferiu golpes de faca em Carlos Alexandre Ribeiro Soares, com o objetivo de causar a morte do mesmo, produzindo-lhe as lesões descritas no boletim médico.

Segundo a testemunha Robson da Silva Amaral revelou que na noite dos fatos trabalhou como segurança da ¿Festa de Natal¿ do Clube Cruzeiro e ante a notícia de uma briga no banheiro, procurou saber o que estava ocorrendo quando se deparou com o acusado em fuga e com as mãos ensanguentadas. Em seguida, viu a vítima, no banheiro, já desacordada e lesionada, com uma perfuração na região cervical.

Relata que em sede policial, Charles do Nascimento declarou que viu o denunciado sair do banheiro onde Carlos Soares já estava ¿
deitado no chão desacordado, com sinais de agressão física, tendo convulsões, com visível perfuração em seu pescoço e em seu rosto
¿.

Perante autoridade policial o apelante declarou que realmente travou luta corporal com a vítima no banheiro e ¿
deu um murro na cabeça da vítima
¿, porém alegou não ser o responsável pelo ferimento do ofendido.

A vítima sobreviveu aos ferimentos.

O Ministério Público verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra
JHONATAN FAVACHO DA COSTA
pelo crime descrito no art. 121, caput c/c art. 14, II do CP
.

A denúncia foi recebida em 02.02.2017, conforme se observa à fl. 33 dos autos.

Após devidamente instruído o processo, o réu foi pronunciado e submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri, o qual reconheceu a responsabilidade criminal do réu, pelo crime de homicídio tentado em face da vítima Carlos Alexandre Ribeiro Soares. De acordo com a decisão do Conselho de Sentença, o Magistrado a quo fixou a pena de
08 anos de reclusão
, a ser cumprida em regime fechado.

Diante do inconformismo do apelante, a defensoria pública interpôs recurso de apelação, às fls. 122/124, pugnando pela reforma da sentença, para que a pena-base aplicada ao réu seja reduzida ao mínimo legal.

Em contrarrazões, às fls. 126/127, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para afastar da primeira fase da dosimetria as valorações negativas, referente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos circunstâncias do crime e consequências extrapenais. E assim, reduzir, a pena-base de forma proporcional.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 08 de outubro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - Nº. 0010593-05.2016.814.0021.
APELANTE: JHONATAN FAVACHO DA COSTA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Analisando a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, verifico que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente ao réu, qual seja, pelo que fora aplicado a pena-base em
12 anos de reclusão
. Vejamos:

A
culpabilidade
foi valorada como reprovável, com a justificativa: ¿
culpabilidade patente diante da decisão do Júri
¿. Apesar de o Magistrado
a quo
não ter indicado os motivos para negativar a referida circunstância, eles estão presentes no presente caso, vejamos:

Sabe-se que a culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.

In casu
, o réu agiu de forma exacerbada, pois além de desferir golpes de faca contra a vítima, ainda lhe agrediu fisicamente, portanto, a culpabilidade aqui verificada excedeu claramente a censurabilidade do tipo penal.

Considerando que não haverá reforma
in pejus
ao réu, mantenho a culpabilidade como negativa.

Os
antecedentes criminais
forma negativados, pois o réu possui registros criminais. A valoração deve ser mantida, considerando que o apelante possui sentença penal condenatória transitada em julgado (proc. Nº. 0001041.50.2015.814.0021).

A
conduta social
foi valorada negativamente, em razão da quantidade de registros criminais que o réu possui, porém a súmula 444 do STJ veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para majorar a pena-base. Apesar do réu possuir sentença penal condenatória transitada em julgado, a mesma já foi utilizada para valorar negativamente os antecedentes criminais, portanto, não pode ser revalorada, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Porém, a análise da conduta social deve ser mais ampla de acordo com a doutrina a referida circunstância deve levar em consideração a questão comportamental do agente.
"Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490)

In casu
, o réu atentou contra a vida de seu próprio cunhado, o que demonstra que o mesmo tem um comportamento familiar destorcido e altamente reprovável. Portanto, entendo pela manutenção da referida circunstância como desfavorável.

A
personalidade

do agente
não é possível valorar, em razão de inexistência de dados concretos, sendo, portanto, favorável ao réu.

Os
motivos do crime
foram valorados negativamente, pelo fato de ser a vítima cunhado do réu. Justificativa incabível para a presente circunstância, razão pela qual deve ser considerada favorável ao réu.

As
circunstâncias do crime
também foram negativadas, e apesar do Magistrado
a quo
não ter externado a justificativa, é batente que as circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que o crime correu dentro de um banheiro, em uma festa, onde estavam presentes várias pessoas.

As
consequências do crime
são inerentes ao tipo penal, portanto favoráveis ao réu,

No que se refere a circunstância
comportamento da vítima
, o juízo
a quo
, entendeu que a vítima ¿em nada contribuiu para a prática do delito¿, e considerou tal circunstância como desfavorável ao réu. Ocorre que existe entendimento jurisprudência no sentido de que o comportamento da vítima sendo neutro, não se pode valorar tal circunstância desfavorável ao réu.

Segue Jurisprudência:
TJ-MG - Apelação Criminal APR 10452120032175001 MG (TJ-MG).
Data de publicação: 07/04/2014.
Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE USO DE DROGAS E DE ROUBO, POR DUAS VEZES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA CARACTERIZADA EM RELAÇÃO À UMA
VÍTIMA
E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA NO TOCANTE À OUTRA. RECONHECIMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES COMO CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO RÉU. POSSIBILIDADE.
COMPORTAMENTO
DA
VÍTIMA

NEUTRO
. VALORAÇÃO EM PREJUÍZO AO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONTINUADO CONFIGURADO. NÃO CABIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. - Demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes, a condenação do réu é medida que se impõe. - Inviável é a desclassificação dos delitos de roubo para os de furto se não há dúvida quanto ao fato de que o réu anunciou o assalto com a intenção de reduzir a capacidade de resistência de uma das
vítimas
e empregou violência para subtrair os pertences da outra
vítima
. - Se todos os bens subtraídos das
vítimas
não foram recuperados, é possível reconhecer as consequências dos crimes como circunstância desfavorável ao réu e, por conseguinte, aumentar as suas penas-bases. - O
comportamento
da
vítima

neutro
, que em nada contribuiu para a ação delituosa, não pode ser valorado em prejuízo ao acusado. -Incabível é o reconhecimento do concurso material se restaram preenchidos os requisitos do crime continuado, previstos no art. 71 do CPB.

No mesmo sentido manifestar-se a súmula 18 desta corte: ¿
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuir para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.
Em sendo assim, a circunstância supramencionada, deve ser
considerada neutra
.

Conforme se observa,
houve a necessidade de correção/modificação de 04 vetores judiciais do art. 59 do CP, personalidade do agente, motivos do crime, consequências do crime e comportamento da vítima, restando ao réu ainda 04 vetores negativados.

Desta forma, fixo a pena-base em 10 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, não se verifica circunstância agravante ou atenuante, mantendo-se a pena intermediaria em 10 anos de reclusão.

Na terceira fase, a pena deve ser reduzida, em razão da tentativa. O magistrado a quo, fixou a redução em 1/3, a qual mantenho, resultando a pena final em
06 anos e 08 meses de reclusão.

O regime inicial de cumprimento de pena, deve ser mantido no semiaberto, em razão do disposto no art. 33 do CPB.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
para corrigir algumas valorações das circunstâncias do art. 59 do CP e assim, reduzir a pena-base, porém fixando-a acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias desfavoráveis ao réu. Resultando, portanto, na redução da pena final e modificação do regime.

É o voto.

Belém, 08 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator